Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., parte requerida na origem, em face do Acórdão de ID 53861314, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença a quo inalterada, e do Acórdão de ID 56691648, que rejeitou os embargos de declaração.
2. Em suas razões (ID 57153061), a EMBARGANTE registra que houve “premissa equivocada quanto aos fundamentos que ensejaram a condenação da Embargante ao pagamento de honorários de advogado, uma vez que no caso em apreço, o EMBARGADO não possui advogado constituído”.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 58212333).
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
5. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Com efeito, “os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões”, conforme já decidido por nesta 2a Turma Recursal (Acórdão 1626154, 07238404620218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inclusive, a ilustríssima Dra. MARÍLIA DE ÁVLIA, vogal no referido acórdão, divergiu em parte, mas asseverou que “para o estabelecimento da verba honorária, a parte contrária deve estar obrigatoriamente representada por advogado, porquanto trata-se de verba personalíssima, não sendo devida a parte sem representação nos autos.” No caso, a parte autora/recorrida nunca teve advogado constituído nos autos, razão pela qual deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
6. O entendimento das Turmas Recursais é de que, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Precedentes: (Acórdão 1812030, 07377844720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1726697, 07259568820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, a fim de retificar o julgamento do Recurso Inominado, no sentido de afastar a condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto o recorrido não apresentou contrarrazões e sequer possui patrono constituído nos autos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.